Tribunal: TJSP
Processo: 1001878-41.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Fundamentação da sentença que se baseiam na ausência de nexo causal entre a conduta do requerido e o evento morte do filho do autor – Pedido decorrente do atendimento ríspido, rude, durante a internação do filho – Apesar de incontroversos os fatos narrados na inicial, faz-se

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Fundamentação da sentença que se baseiam na ausência de nexo causal entre a conduta do requerido e o evento morte do filho do autor – Pedido decorrente do atendimento ríspido, rude, durante a internação do filho – Apesar de incontroversos os fatos narrados na inicial, faz-se necessário apurar se realmente caracterizaram os danos morais deduzidos – No caso, a condição de saúde do filho do autor (cirrose crônica) que culminou com o encaminhamento para o setor de emergência às 12:40 e a posterior internação por volta das 21:00 não o surpreendeu, eis que tinha total conhecimento dos fatos – Demora na prestação de informações e possível rispidez nas palavras dirigidas ao autor ao informar da probabilidade do óbito em poucos minutos que, no caso concreto, não ensejaram o dano moral descrito pelo autor – Mantida a improcedência da ação – RECURSO NÃO PROVIDO.